Tribunal: TJSP
Processo: 1039458-88.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.

A extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta

Ementa:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.

A extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito sob pena de extinção - Ausentes tais requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.

Recurso provido.